Tribunal: TJSP
Processo: 1031638-11.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Mandado de segurança – Concurso público – Cargos de Especialista em Assistência e Desenvolvimento Social I - Aprovação dentro do número de vagas proposto no edital – Ausência de nomeação da candidata motivada por limitações orçamentárias – Não enquadramento da hipótese concreta aos requisitos estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento de repercussão geral do RE 598.099 – Direito

Ementa:

Mandado de segurança – Concurso público – Cargos de Especialista em Assistência e Desenvolvimento Social I - Aprovação dentro do número de vagas proposto no edital – Ausência de nomeação da candidata motivada por limitações orçamentárias – Não enquadramento da hipótese concreta aos requisitos estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento de repercussão geral do RE 598.099 – Direito subjetivo à nomeação configurado – Ação civil pública que apurou irregularidades na contratação de servidores sem concurso pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo, em cargos de comissão ou de confiança para exercerem funções técnicas, próprias dos concursados - Sentença denegatória da ordem reformada para conceder a segurança – Recurso de apelação provido, com determinação

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000352462
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031638-11.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante RAPHAELA PINHEIRO DE ANDRADE FINI, são apelados
SECRETÁRIA
MUNICIPAL
DE
GESTÃO
DE
SÃO
PAULO,
SECRETÁRIO
MUNICIPAL
DE
HABITAÇÃO
DE
SÃO PAULO,
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO PAULO
e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso, com determinação. V. U. Declara
o segundo juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1031638-11.2019.8.26.0053
Apelante: Raphaela Pinheiro de Andrade Fini
Apelados: Secretário Municipal de Gestão de São
Paulo, Secretário Municipal de Assistência
Social de São Paulo e Secretário Municipal de
Habitação de São Paulo
Comarca: São Paulo
Vara: 8a Vara de Fazenda Pública
Juiz prolator: Dr. Josué Vilela Pimentel
TJSP (voto no 15889)
Mandado de segurança Concurso público Cargos
de Especialista em Assistência e Desenvolvimento
Social I - Aprovação dentro do número de vagas
proposto no edital
Ausência de nomeação da
candidata motivada por limitações orçamentárias
Não enquadramento da hipótese concreta aos
requisitos estabelecidos pela Suprema Corte no
julgamento de repercussão geral do RE 598.099
Direito subjetivo à nomeação configurado Ação
civil pública que apurou irregularidades na
contratação de servidores sem concurso pela
Secretaria
Municipal
de
Assistência
e
Desenvolvimento Social de São Paulo, em cargos de
comissão ou de confiança para exercerem funções
técnicas, próprias dos concursados - Sentença
denegatória da ordem reformada para conceder a
segurança
Recurso de apelação provido, com
determinação
Apelação
cível
manejada
por
Raphaela
Pinheiro de Andrade Fini nos autos de mandado de segurança, os
quais tramitaram na 8a Vara de Fazenda Pública da Comarca de São
Paulo, cuja ordem foi denegada, deixando de reconhecer à impetrante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direito a ser nomeada para preenchimento da vaga de Especialista em
Assistência e Desenvolvimento Social I da Prefeitura de São Paulo, por
entender que a Administração Pública apresentou razões orçamentárias
aptas a justificar o ato.

Vindica a apelante a desconstituição da r.
sentença, a fim de que concedida a ordem para garantir sua nomeação e
posse no sobredito, sob o fundamento de possuir direito subjetivo, ante a
inexistência de fato superveniente ou extraordinário que justifique a
ausência de nomeação.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls. 391/405).
A E. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pelo provimento do recurso (fls. 416/420).
Tal, em abreviado, o relatório.
Mandado de segurança impetrado em face do
Secretário Municipal de Gestão de São Paulo e outros, por candidata
aprovada em concurso público para o provimento de vagas destinadas
ao cargo de Especialista em Assistência e Desenvolvimento Social I, cuja
validade do edital de 2014 expirou em 25.03.2019, tendo sido aprovada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sob a 174a colocação relativamente à classificação geral, dentre um total
de 370 vagas, objetivando seja-lhe assegurado o direito à nomeação.
Em
informações,
alegam
as
autoridades
coatoras, em síntese, que deixaram de nomear a parte impetrante sob a
justificativa das dificuldades orçamentárias enfrentadas durante a crise
econômica que assolou o país nos recentes anos, sustentando que a
hipótese se amolda às situações excepcionais compreendidas na tese
firmada pelo E. STF no julgamento do RE 598.099, a eximir-se do dever
de nomeação da candidata, de acordo com o interesse público envolvido.
Desta forma, inexistiria direito certo e líquido violado.

Em que pese aos fundamentos da r. sentença, o
recurso comporta provimento.
A controvérsia cinge-se ao direito à nomeação
de candidata aprovada dentro do número de vagas, diante de limitações
financeiras invocadas pelas autoridades coatoras.
Consabido, ao candidato aprovado dentro do
número de vagas é assegurado, em tese, o direito subjetivo à nomeação,
consoante copiosa jurisprudência dos tribunais superiores.
Não
obstante,
o
E.
STF
sedimentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entendimento de que há a possibilidade de não-nomeação em
determinadas circunstâncias excepcionais.
Com efeito, forçoso colacionar ementa de
julgamento pelo Pleno do Pretório Excelso que excepcionou o
mencionado direito subjetivo à nomeação:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
CONCURSO
PÚBLICO.
PREVISÃO
DE
VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS
CANDIDATOS
APROVADOS.
I.
DIREITO
À
NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO
NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro
do prazo de validade do concurso, a Administração
poderá escolher o momento no qual se realizará a
nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria
nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a
constituir um direito do concursando aprovado e,
dessa forma, um dever imposto ao poder público.
Uma vez publicado o edital do concurso com número
específico de vagas, o ato da Administração que
declara os candidatos aprovados no certame cria um
dever de nomeação para a própria Administração e,
portanto, um direito à nomeação titularizado pelo
candidato aprovado dentro desse número de vagas.
II.
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
PRINCÍPIO
DA
SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À
CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração
Pública exige o respeito incondicional às regras do
edital, inclusive quanto à previsão das vagas do
concurso público. Isso igualmente decorre de um
necessário e incondicional respeito à segurança
jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se,
aqui, o princípio da segurança jurídica como
princípio de proteção à confiança. Quando a
Administração torna público um edital de concurso,
convocando todos os cidadãos a participarem de
seleção para o preenchimento de determinadas
vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera
uma expectativa quanto ao seu comportamento
segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles
cidadãos que decidem se inscrever e participar do
certame público depositam sua confiança no Estado
administrador, que deve atuar de forma responsável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quanto às normas do edital e observar o princípio da
segurança jurídica como guia de comportamento.
Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no
decorrer do concurso público deve se pautar pela
boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto
subjetivo de respeito à confiança nela depositada por
todos os cidadãos. III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS.
NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO
PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a
Administração Pública tem a obrigação de nomear os
aprovados dentro do número de vagas previsto no
edital, deve-se levar em consideração a possibilidade
de situações excepcionalíssimas que justifiquem
soluções diferenciadas, devidamente motivadas de
acordo com o interesse público. Não se pode ignorar
que determinadas situações excepcionais podem
exigir a recusa da Administração Pública de nomear
novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo
não cumprimento do dever de nomeação por parte da
Administração Pública, é necessário que a situação
justificadora
seja
dotada
das
seguintes
características: a) Superveniência: os eventuais fatos
ensejadores de uma situação excepcional devem ser
necessariamente posteriores à publicação do edital
do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação
deve
ser
determinada
por
circunstâncias
extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação
do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade
excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de
cumprimento efetivo das regras do edital; d)
Necessidade: a solução drástica e excepcional de
não cumprimento do dever de nomeação deve ser
extremamente
necessária,
de
forma
que
a
Administração somente pode adotar tal medida
quando absolutamente não existirem outros meios
menos
gravosos
para
lidar
com
a
situação
excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa
de nomear candidato aprovado dentro do número de
vagas deve ser devidamente motivada e, dessa
forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. IV.
FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO
PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que
atesta a existência de um direito subjetivo à
nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a
força normativa do princípio do concurso público,
que vincula diretamente a Administração. É preciso
reconhecer
que
a
efetividade
da
exigência
constitucional do concurso público, como uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incomensurável conquista da cidadania no Brasil,
permanece condicionada à observância, pelo Poder
Público, de normas de organização e procedimento e,
principalmente,
de
garantias
fundamentais
que
possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O
reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação
deve passar a impor limites à atuação da
Administração Pública e dela exigir o estrito
cumprimento das normas que regem os certames,
com especial observância dos deveres de boa-fé e
incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O
princípio constitucional do concurso público é
fortalecido quando o Poder Público assegura e
observa as garantias fundamentais que viabilizam a
efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de
publicidade,
isonomia,
transparência,
impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação
representa também uma garantia fundamental da
plena efetividade do princípio do concurso público.
V.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. (RE 598099, Relator(a): Min. GILMAR
MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011
EMENT VOL-02599-03 PP-00314 RTJ VOL-00222-01 PP-00521)
Infere-se da orientação firmada pela Suprema
Corte que a regra de exceção ao direito subjetivo à nomeação de
candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital
configura-se em situações excepcionalíssimas, as quais apenas podem
ser admitidas se atendidos os requisitos de superveniência,
imprevisibilidade, gravidade e necessidade, nos termos mencionados
pela decisão supratranscrita.
Em que pese aos argumentos esposados pela
autoridade impetrada, à luz do entendimento sedimentado pelo E. STF,
as justificativas apresentadas pela administração pública não legitimam a
conduta de deixar de nomear a parte impetrante aprovada dentro das
vagas oferecidas para o cargo efetivo de Especialista em Assistência e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desenvolvimento Social.
Deveras,
no
presente
caso
concreto,
a
Municipalidade de São Paulo restringe-se a invocar limitações
orçamentárias como óbice à nomeação de parcela dos candidatos
aprovados no certame em referência.
Entrementes, ainda que se admita a recente
crise econômica sofrida em todo o país, com reflexos no orçamento
municipal da capital paulista, ora em vias de superação, a simples
alegação genérica de indisponibilidade financeira não se presta à
subsunção das hipóteses excepcionalíssimas disceptadas pelo E. STF
na tese fixada por oportunidade do julgamento do RE no 598.099.
Por certo, a efetiva demanda de determinado
número de servidores e a disponibilidade orçamentária para a respectiva
nomeação
são
critérios
analisados
pela
administração
pública
anteriormente à publicação do edital, justamente para que se apure com
precisão o número de cargos a serem oferecidos no respectivo certame,
não se tratando de situação imprevisível.
Ora, quando da indicação da necessidade de
contratação de servidores, incumbe à instituição responsável pela
abertura do concurso público apontar prévia dotação orçamentária para
viabilizar as correspondentes nomeações, de modo que as condições
financeiras para a criação do cargo são aferidas antes da própria
publicação do edital.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cumpre destacar, em paralelo, que a Prefeitura
Municipal de São Paulo foi alvo de inquérito civil no 9.133/2016 que
ensejou o ingresso de Ação Civil Pública (autos no
1013671-50.2019.8.26.0053), a fim de exonerar 197 agente públicos
comissionados não concursados, ante a irregularidade na contratação,
em detrimento dos candidatos aprovados no concurso do edital de 2014
ora em tela.
E mais, em ação ordinária em combate a ato de
improbidade administrativa (autos no 1012028-28.2017.8.26.0053), foi
reconhecido o direito de diversos aprovados no referido concurso à
nomeação e posse aos cargos para os quais aprovados, dentre eles o
cargo de Especialista em Assistência e Desenvolvimento Social I, ante a
apuração de irregularidades na contratação de servidores sem
concurso
pela
Secretaria
Municipal
de
Assistência
e
Desenvolvimento Social de São Paulo, em cargos de comissão ou
de confiança para exercerem funções técnicas, próprias dos
concursados, tendo sido constatada irregularidade na manutenção de
pelo menos 50 agentes comissionados no lugar dos aprovados no
concurso em questão.
Dessarte, não se sustenta, em absoluto, as
contraditórias alegações das autoridades impetradas no sentido da
indisponibilidade orçamentária como óbice à nomeação da parte
impetrante, aprovada dentro das vagas ofertadas para o cargo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Especialista em Assistência e Desenvolvimento Social I, quando foram
apuradas diversas irregularidades na contratação de servidores sem
concurso, para exercerem o cargo ora em questão.
De fato, se houvesse efetivas limitações de
orçamento, por certo não haveria a nomeação de agentes comissionados
para exercerem funções técnicas, próprias dos concursados, conforme
apurado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo.
Por todo o exposto, ausentes quaisquer das
hipóteses, previstas no julgamento do RE 598.099 pelo E. STF, aptas a
excepcionar o direito subjetivo à nomeação, de rigor a reforma da
sentença denegatória da ordem para conceder a segurança,
reconhecendo-se o direito certo da parte impetrante à nomeação para o
cargo de Especialista em Assistência e Desenvolvimento Social I.
Com esteio no art. 139, IV do CPC/2015,
determino à autoridade impetrada que promova o cumprimento da
ordem mandamental no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados
a partir da publicação do acórdão, sob pena de multa diária de R$
500,00 (quinhentos reais), não se afigurando cabível o estabelecimento de
limite máximo de incidência da multa, à face do impedimento contido no
art. 537, § 4o, in fine, do Código de Processo Civil.
Ressalvo que a exigibilidade da multa diária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
arbitrada pela presente decisão fluirá apenas após o cancelamento das
medidas emergenciais ora implementadas em razão da pandemia de
COVID-19, considerada a ampla mobilização dos recursos do Estado
para o sistema de saúde.
Como consectário lógico do julgamento, caberá
à parte impetrada arcar com os ônus sucumbenciais, nos termos da lei.
Sem honorários advocatícios, a teor das Súmulas no 105 do STJ e 512
do STF e art. 25 da Lei Federal no 12.016/09.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação 1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
1 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar Begründet
von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338). RGRK-
STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
2 2 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento se
realizarão por meio virtual.
Postas tais premissas, por meu voto, dou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento ao recurso, com determinação.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 50.030
Apelação Cível no 1031638-11.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Raphaela Pinheiro de Andrade Fini
Apelados: Secretária Municipal de Gestão de São Paulo, Secretário Municipal de
Habitação de São Paulo, Secretário Municipal de Assistência Social de São Paulo
e Prefeitura Municipal de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
15
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
109D5917
16
17
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
10B325CA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1031638-11.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.